Tribunal: TJMT
Processo: 0002596-09.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 0002596-09.2013.8.11.0037
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 42424486):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COLISÃO DE MOTOCICLISTA EM ENTULHOS NA PISTA - OBRA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – CABÍVEL REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO IMPROVIDO.
1. É devida a responsabilização do Município, dada a negligência contida em sua conduta ao omitir-se de sinalizar obra nas vias públicas, evitando danos como o causado à parte autora.
2. Incontroversas as avarias na motocicleta, cabendo ao apelante arcar com as despesas para o conserto.
3. Valor dos danos morais razoável e proporcional.
4. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública (Emenda Constitucional no 80/2014).” (Apelação 0002596-09.2013.8.11.0037, Relator Dr GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020).”
Alega violação ao artigo 134, §2o e §4o da CF, uma vez que são devidos os honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Recurso tempestivo (ID 55511959).
Somente o Recorrido Município de Primavera do Leste apresentou contrarrazões (ID 62844963).
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral - art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva aguardando a Corte Suprema, ainda que os recursos eleitos como representativos na controvérsia n. 56 do STJ tenham sido desafetados.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV